Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-35.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1007264-35.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: ALINE DE SOUZA NUNES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85786479) interposto por MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 84448459):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - EDITAL No. 001/2016-PMR - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CARGOS EFETIVOS VAGOS – INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A não convocação de candidatos aprovados fora do número das vagas inicialmente previstas no Edital do Concurso Público e demonstrada a existência dessas vagas a serem preenchidas no certame, gera para os candidatos classificados o direito subjetivo de nomeação e posse no cargo.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença ratificada.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1007264-35.2018.8.11.0003, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 19/04/2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de remessa necessária apelação cível interposta pelo recorrente, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que concedeu a segurança vindicada para determinar a nomeação da candidata impetrante.
O Recorrente alega que “(...) não ocorreu a alegada preterição de nomeação, principalmente dentro do prazo de validade do concurso, que pudesse assegurar suposto direito à vaga”, tratando-se de mera expectativa de direito à nomeação, razão pela qual a Administração Pública não está obrigada a convocar candidatos classificados após o exaurimento do prazo de validade do certame.
Aduz ofensa ao artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, pois “(...) não há razão para o deferimento da segurança, pois além de não ter sido aprovada dentro do número de vagas, suas alegações dependem de dilação probatória, circunstância incompatível com o MS”.
Recurso tempestivo (id. 85687457) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certidão em id. 89230042.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.) (g.n.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado que o acórdão merece ser reformado em decorrência da ausência de preterição, não demonstra de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Princípio da Dialeticidade - Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao Princípio da Dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...)
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)”(g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO.
1. (...).
3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF.
4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
No caso, a Câmara julgadora decidiu que (id 47576963):
“Consta dos Autos que, a Apelada impetrou o Mandado de Segurança objetivando assegurar sua nomeação e posse no cargo de Assistente de Apoio à Gestão, para o qual restou classificada em 35o (trigésimo quinto) lugar, portanto fora do número de vagas previstas no Concurso Público objeto do Edital no 01/2016-PMR, que, previu originalmente 30 (trinta) vagas para o cargo em questão.
Consta também, que os candidatos classificados dentro do número de vagas foram convocados, contudo, os candidatos aprovados nas 1a, 3a, 5a e 26a colocações deixaram de tomar posse, e os candidatos classificados em 2o (segundo) e 9o (nono) lugares foram exonerados, tendo sido convocados 04 (quatro) candidatos dentro dos que figuravam no cadastro de reserva.
Posteriormente a Administração Pública convocou os candidatos classificados da 31a à 34a posição, evidenciando a existência de mais duas vagas a serem preenchidas.
Nesta trilha, foram convocados os 30 primeiros colocados, dos quais 04 não tomaram posse, enquanto outros dois foram exonerados, de modo que dos inicialmente convocados, apenas 24 tomaram posse e permanecem em exercício.
No entanto, em uma análise inicial, é forçoso reconhecer que a Impetrante/Apelada foi aprovada em 35o lugar, fora do número de vagas previsto no edital (trinta vagas), o que impõe o reconhecimento de que a sua convocação, realmente ficaria no âmago do exercício da conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Cumpre salientar, que a atuação da Administração Pública, deve sempre se orientar, com base nos princípios legais, expressos no art. 37, e incisos da CF, bem como em vários outros que, a despeito de não estarem ali inseridos, não são menos importantes.
Sendo assim, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à Impetrante/Apelada, ante a existência de duas vagas a serem preenchidas, o que incontestavelmente lhe garante o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que aprovada em 35o lugar, haja vista o não preenchimento da totalidade das vagas ofertadas.
Portanto, mesmo que integre cadastro de reserva, a candidata aprovada em todas as etapas do concurso público tem direito à nomeação no caso de vacância das vagas oferecidas desde a abertura do certame.
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-las.
E, fundamenta o seu entendimento, na premissa de que a Administração Pública, tal qual faz para com os concursos com número de vagas pré-determinado, incute no aprovado, dentro do cadastro de reserva, a ideia de que, em algum momento, surgida a necessidade de serviço, será ele convocado, gerando uma legítima expectativa, que tem previsão nos princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da boa-fé.
(...)
Dessa forma, considerando que a Impetrante/Apelada foi classificada fora do número de vagas disponibilizadas no certame, entretanto, restou comprovada a existência de vagas surgidas de cargos efetivos, exsurge o direito da interessada de ser nomeada, já que classificada no certame, tendo obtido o 35o lugar.
Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.” (g.n.)
Porém, ao recorrer de tal aresto, o recorrente apenas aduz que não há direito líquido e certo a amparar a concessão do mandado de segurança, por não existir prova pré-constituída, dependendo de dilação probatória.
Partindo dessa premissa, percebe-se que o recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pelo acórdão recorrido, qual seja, a existência de duas vagas a serem preenchidas, alcançando a colação da recorrida, gerando o direito à nomeação, o que torna inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Não obstante a isso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal para que fosse reconhecida a inexistência de direito líquido e certo, razão pela qual se encontra vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça